Tribunal: TJBA
Processo: 0531648-93.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531648-93.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EDMAR RODRIGUES DA FONSECA Advogado(s): JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES APELADO: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. REGIME ESTATUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR ACOLHIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Trânsito vinculado à Superintendência de Trânsito de Salvador contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária. O autor postulava o pagamento cumulativo da Gratificação pela Participação em Operações Especiais e do Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, ambos previstos na Lei Complementar Municipal nº 1/1991, sob o fundamento de que as verbas possuiriam naturezas jurídicas distintas e fatos geradores diversos. Pleiteava, ainda, o reconhecimento da ilegalidade dos decretos municipais que instituem as operações especiais, alegando descaracterização de seu caráter transitório pela sucessão ininterrupta desde 2009, bem como indenização pela suposta supressão do intervalo mínimo interjornadas. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Salvador, afastou a prescrição total e, no mérito, indeferiu os pedidos por entender configurado o bis in idem na cumulação das verbas remuneratórias pretendidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município de Salvador possui legitimidade passiva para responder pela demanda juntamente com a autarquia municipal Transalvador; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pelo autor; (iii) determinar se é possível a cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais com o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários; e (iv) verificar se é cabível, no regime estatutário, o pagamento de indenização pela suposta supressão do intervalo mínimo interjornadas mediante aplicação analógica das normas consolidadas trabalhistas. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Transalvador constitui autarquia municipal dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, razão pela qual o Município de Salvador não possui legitimidade para responder pela demanda, conforme orientação jurisprudencial consolidada deste Tribunal de Justiça em casos análogos. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia central reside na interpretação e aplicação de normas jurídicas que regem a remuneração dos servidores públicos municipais, tratando-se de matéria predominantemente de direito que pode ser dirimida com base na documentação acostada aos autos e na legislação aplicável. 3. A ausência dos registros de frequência não impede o julgamento da lide, uma vez que a questão da cumulatividade das verbas remuneratórias é de natureza jurídica e não demanda dilação probatória adicional para sua resolução. 4. A Gratificação pela Participação em Operações Especiais e o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários, embora previstos em dispositivos distintos da Lei Complementar Municipal nº 1/1991, possuem natureza jurídica idêntica, consistindo em vantagens pecuniárias de caráter propter laborem ou ex facto officii destinadas a remunerar o trabalho prestado em condições anormais ou fora da jornada ordinária. 5. A Gratificação pela Participação em Operações Especiais, ao remunerar a atuação em operações que demandam atenção e cuidados excepcionais realizadas em dias e horários especiais, já engloba a compensação pelo trabalho realizado em condições que extrapolam a jornada ordinária, de modo que ambas as verbas possuem o mesmo fato gerador. 6. A cumulação das duas verbas remuneratórias configura bis in idem, caracterizando dupla remuneração pelo mesmo fato gerador, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. 7. Os decretos municipais que instituem as operações especiais observam o princípio da legalidade estrita, uma vez que a Lei Complementar nº 1/1991, em seu artigo 102, prevê expressamente a possibilidade de instituição dessas operações para atender necessidades transitórias ou circunstanciais mediante regulamentação por decreto do Chefe do Poder Executivo. 8. A sucessão de decretos que renovam as operações especiais, embora possa suscitar questionamentos sobre a real transitoriedade, não configura, por si só, ilegalidade, pois a instituição dessas operações e a remuneração por meio da gratificação específica encontram amparo legal expresso na legislação municipal. 9. O regime jurídico estatutário que vincula o servidor público municipal não admite a aplicação analógica das normas consolidadas trabalhistas, especialmente quanto ao intervalo mínimo interjornadas previsto no artigo 66 da Consolidação das Leis do Trabalho. 10. O pagamento de indenização pela suposta supressão do intervalo interjornadas exige previsão legal específica no estatuto funcional do servidor, não podendo ser deferido por mera analogia à legislação trabalhista em razão do princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. 11. A Lei Complementar Municipal nº 1/1991, que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Salvador, não contempla regulamentação sobre o intervalo mínimo interjornadas nem previsão de indenização por sua eventual supressão, inviabilizando a pretensão indenizatória formulada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A cumulação da Gratificação pela Participação em Operações Especiais com o Adicional pela Prestação de Serviços Extraordinários é vedada, pois ambas as verbas possuem natureza jurídica idêntica e o mesmo fato gerador, consistente na remuneração do trabalho prestado em condições anormais ou fora da jornada ordinária, caracterizando bis in idem a sua percepção simultânea. 2. A sucessão de decretos municipais que instituem operações especiais não configura, por si só, ilegalidade, desde que observada a previsão legal expressa na legislação municipal e o princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública. 3. O regime jurídico estatutário que vincula o servidor público municipal não admite a aplicação analógica das normas consolidadas trabalhistas, sendo incabível o pagamento de indenização pela suposta supressão do intervalo mínimo interjornadas sem previsão específica no estatuto funcional. 4. O Município de Salvador não possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a verbas remuneratórias de servidores vinculados à Transalvador, autarquia municipal dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira. Dispositivos relevantes citados: Artigos 78, inciso VIII e XIX, 90 e 102 da Lei Complementar Municipal nº 1/1991; artigos 355, inciso I, 85, §11, e 98, §3º do Código de Processo Civil; artigos 7º, inciso XVI, e 39, §3º da Constituição Federal; artigo 66 da Consolidação das Leis do Trabalho. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 198.295/PE do Superior Tribunal de Justiça; Apelações Cíveis nº 0511494-88.2017.8.05.0001, 8040280-24.2021.8.05.0001, 8056694-68.2019.8.05.0001, 0553580-74.2017.8.05.0001, 0511513-94.2017.8.05.0001 e 8141066-42.2022.8.05.0001 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia; Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0531648-93.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante EDMAR RODRIGUES DA FONSECA e como Apelados SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR (TRANSALVADOR) e MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora